Tribunal: TJBA
Processo: 8042480-70.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8042480-70.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: GIRLANDE DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PETIÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N° 8016794-81.2019.8.05.0000. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNANTE QUE PLEITEIA INCLUSÃO DE VPNI - VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA COMO INTEGRANTE DO CÁLCULO DO VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DISTINTA. JURISPRUDÊNCIA STF. VERBAS DEVIDAS ENTRE AJUIZAMENTO DA DEMANDA E IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSUNÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO/RPV. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO NESTE PONTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE. ART. 85, §1°, DO CPC. SÚMULA N° 345, DO STJ. ARBITRAMENTO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DO BENEFÍCIO ECONÔMICO AUFERIDO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. EXECUÇÃO PROCEDENTE EM PARTE. I - Trata-se de requerimento de cumprimento autônomo de sentença, decorrente de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, no qual foi reconhecido “o direito dos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental, nos termos da EC nº 41/2003, à percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal Nº 11.738/2008, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, com os devidos reflexos em todas as parcelas que têm o vencimento/subsídio como base de cálculo.”. II – Preliminar de litispendência com o processo de nº 8043065-25.2022.8.05.0000, no qual a exequente pretende o cumprimento da obrigação de fazer com mesmo objeto da presente ação. Ocorre que o referido processo foi protocolado posteriormente à presente execução, tendo inclusive sido extinto sem resolução do mérito por reconhecimento de litispendência com a execução em comento. Preliminar rejeitada. III - Preliminar de ilegitimidade ativa da exequente, sob a alegação de que não se desincumbiu de provar a sua condição de filiada à Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia – AFPEB. Deixou o executado de observar que o direito à percepção do Piso Nacional do Magistério para os inativos e pensionistas tem como condicionante que façam jus à paridade vencimental, nos termos da EC 41/2003. Verifica-se a exequente juntou seu histórico funcional, demonstrando que faz jus à paridade vencimental e, portanto, é parte legítima para pleitear o direito à percepção de seu vencimento/subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério. Preliminar rejeitada. IV - Mérito. O Supremo Tribunal Federal já enfrentou questão reconhecendo que o piso nacional do Magistério deve considerar somente o vencimento básico, e não a remuneração global. Logo, sendo a VPNI integrante da remuneração global e distinguindo-se do vencimento básico, não deve ser levada em consideração quando da análise do valor reconhecido como vencimento básico. V - No que diz respeito ao pagamento de eventuais valores devidos entre a data do ajuizamento da ação executiva e o cumprimento da execução, assiste razão ao executado. Os valores porventura devidos neste intervalo de tempo, devem submeter-se ao regime constitucional dos precatórios, ou ao RPV, caso o valor se enquadre nos limites numerários legais. VI – Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos em cumprimento de sentença/execução contra a Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 85, § 1º, do CPC. Fica condenado o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte exequente, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte. VII - Impugnação à execução parcialmente acolhida. Execução procedente em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042480-70.2022.8.05.0000, em que figuram como exequente/impugnada GIRLANDE DA SILVA OLIVEIRA e como executado/impugnante ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .